Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULA HÍBRIDA. HONORÁRIOS DE OBRIGAÇÃO DE MEIO E AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços com cláusula híbrida para o pagamento de honorários advocatícios, sendo uma parte decorrente obrigação de meio - ajuizamento da ação, e a outra parte um adicional de honorários após a efetivação da execução da sentença - tida como cláusula ad exitum, apenas após o recebimento do crédito executado é que se verificaria a exigibilidade do título.
2. No caso dos autos, não restou comprovada a efetivação das sentenças executivas, equivalente ao proveito econômico auferido pelo contratante, conforme previsto contratualmente como condição suspensiva ao recebimento dos honorários advocatícios adicionais ad exitum. Precedentes.
3. Honorários advocatícios majorados. Artigo 85, §11, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.